Tribunal: TJPA
Processo: 0007754-06.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007754-06.2017.8.14.0010

APELANTE: PABLO VINICIUS ABREU PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1.

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva” - Súmula 14 do TJPA.

3. In casu, o depoimento da vítima e a confissão do menor infrator, aliados à apreensão de armas no veículo em que os acusados estavam levam à prova concreta da prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo contra o recorrente, mesmo que o comparsa não tenha sido identificado, o que é suficiente para qualificar o crime.

2.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ, razão pela qual não há resultado prático no pedido de redução da pena.

3.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PABLO VINICIUS ABREU PEREIRA
, contra a sentença que o condenou a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 18.06.2017, por volta de 20:00h, o acusado, na companhia de terceiro, tomou de assalto as vítimas mãe e filha, dentro de sua residência, a qual adentraram pela porta dos fundos, as renderam, subtraíram vários itens e fugiram, fazendo uso de arma de fogo. A vítima reconheceu o acusado e ele foi preso em sua residência. Assim, por tais condutas o acusado foi incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do C.P.

O feito tramitou regularmente, e no ID 4394820, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e a desclassificação do crime para roubo simples, assim como a revisão da dosimetria da pena, em face do excesso praticado e fixação no mínimo legal e abaixo dele (ID 4394821).

Constam contrarrazões no ID 4394822.

No ID 4394823, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório. À revisão, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de desclassificação do crime para a forma simples, e a fixação da pena-base no mínimo legal com revisão da dosimetria e ainda fixação da pena abaixo do mínimo pelas atenuantes.

Em relação à
qualificadora do uso de arma
, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Portanto, é absolutamente sensato o raciocínio jurisprudencial de que a não apreensão da arma utilizada no delito não elide a qualificação do crime de roubo, e consequentemente é inócua a perícia realizada sobre a potencialidade lesiva da arma, se o objetivo da existência ou não da arma é apenas qualificar o crime. Nesse sentido:
“A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, mormente se esta restou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e das testemunhas, que, nas duas fases do processo (inquisitorial e judicial) mencionaram seu uso como forma de intimidação. Precedentes do STJ.”
(STJ – 87495/SP, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 11.12.2007).

In casu
, o depoimento da vítima é claro e preciso em relatar que o Réu, quando lhe abordou, portava ostensivamente uma arma de fogo, ou seja, estava com a arma em punho, não havendo, portanto, como se acolher a tese de exclusão, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos.

Em relação à
qualificadora do concurso de agentes
, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o Recorrente executa uma ação criminosa, na companhia de terceiro, fato comprovado pela prova testemunhal, no caso, a palavra da vítima, que afirmou haver um comparsa na casa atuando juntamente com o Réu, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.

Veja-se que é totalmente desnecessária a identificação do meliante parceiro para a configuração da majorante, bastando que existam nos autos provas válidas da participação de outra pessoa no crime, o que aconteceu nestes autos.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido: Nesse sentido:
“Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque despr desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.”
(TJ – MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

No que tange à
dosimetria da pena
, primeiramente, destaco que
“
É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu.”
Precedentes: RHC 47.188⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19⁄03⁄2015, DJe 30⁄03⁄2015 e HC 152.532⁄MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15⁄03⁄2012, DJe 13⁄04⁄2012.

Após a leitura da dosimetria da pena constante da sentença, atesta-se que, apesar da louvável tentativa da defesa em reduzir a pena do Apelante não há como acolher o pleito, por falta de resultado prático, posto que a pena-base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, e na segunda fase da dosimetria foi reduzida para o mínimo de 4 anos, em razão da existência de duas atenuantes (confissão e menoridade relativa), assim torna-se inócuo qualquer modificação da pena-base neste momento, já que na segunda fase não se poderá reduzi-la abaixo do mínimo legal
porque encontra óbice em
questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Outrossim, sabemos que não há critérios objetivos para a avaliação de cada vetor, podendo o julgador avaliar mais negativamente um vetor em detrimento de outro. Nesse sentido:
“
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, tampouco em virtude de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, elegendo a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.”
(STJ -
AgInt no HC 541963/MG, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 18/02/2020).

Nas demais fases, a causa de aumento de pena pelas qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes foi arbitrada em 3/8 de forma fundamentada e apontando as circunstâncias do caso,
“especialmente o modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com divisão de tarefas, com emprego ostensivo de arma e invasão do domicílio da vítima, os vários objetos roubados, os quais não foram recuperados”.
Além disso, esses 3/8 aplicados na pena são praticamente o mesmo patamar de 1/3.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Belém, 22/06/2021